Tribunal: TJBA
Processo: 0523707-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523707-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: SPE SALVADOR INCORPORACAO 1 LTDA

Advogado(s):
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, VICTOR PACHECO CARNEIRO

EMBARGANTE/EMBARGADO: AILTON CARNEIRO ALENCAR e outros

Advogado(s):
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JULGADO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À DIFERENÇA DE METRAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. EVENTOS CLIMÁTICOS E ADMINISTRATIVOS. FORTUITO INTERNO. INCABÍVEL O REEXAME POR MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGOS 1.022 E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
embargos de declaração simultâneos
opostos por
AILTON CARNEIRO ALENCAR
e por
SPE SALVADOR INCORPORAÇÃO 1 LTDA
contra o acórdão de ID 101873830. O julgado embargado deu
provimento ao recurso de apelação
da incorporadora ré para reformar a sentença, validando a cláusula de tolerância, reconhecendo a legitimidade da atualização do saldo devedor e afastando a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal invertida.

2. A parte autora sustenta a existência de omissão quanto à
diferença de metragem
e ao período de
atraso injustificado
. A incorporadora ré, por sua vez, alega omissão sobre a tese de
exclusão de responsabilidade
por caso fortuito externo (chuvas e demora administrativa na emissão do "habite-se").

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de
omissão ou contradição
previstos no art. 1.022 do CPC ou se as partes buscam apenas a
rediscussão do mérito
e o prequestionamento de dispositivos legais para acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

4. Inexiste omissão quanto à metragem da unidade imobiliária. O
laudo pericial técnico
(ID 98294950) atestou que a área entregue foi superior à contratada. Ademais, operou-se a
preclusão consumativa
, uma vez que a parte autora não interpôs recurso de apelação contra o capítulo da sentença que não acolheu a indenização por este fundamento.

5. A
cláusula de tolerância de 180 dias
foi expressamente validada no acórdão, em sintonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 996
. A insurgência do embargante autor revela apenas discordância quanto à aplicação da norma jurídica ao caso concreto, o que não autoriza o manejo de aclaratórios.

6. As alegações da ré sobre fortes chuvas e entraves para a expedição do alvará de "habite-se" caracterizam
fortuito interno
, risco inerente à atividade empresarial, não constituindo causa excludente de responsabilidade após o exaurimento do prazo de tolerância. O julgado enfrentou os pontos necessários e determinantes, sendo desnecessária a menção detalhada a cada argumento acessório quando a fundamentação adotada já é suficiente e excludente da tese oposta.

7. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por
mero inconformismo
. O
prequestionamento
das matérias federais e consumeristas encontra-se plenamente satisfeito pela aplicação do
art. 1.025 do CPC
, que considera incluídos no julgado todos os elementos suscitados pelos embargantes.

IV. Dispositivo e tese

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Tese de julgamento
: "Não cabem embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito ou correção de suposto erro de julgamento quando a fundamentação apresentada no acórdão é coerente, clara e suficiente para a solução da lide, estando o prequestionamento assegurado pelo art. 1.025 do CPC."

Referências
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

Jurisprudência citada:
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.483.962/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.) ( Classe: Apelação,Número do Processo: 0565300-72.2016.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 24/12/2025 ) ( Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0001518-67.2000.8.05.0080,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO,Publicado em: 06/09/2022 )

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº
0523707-97.2015.8.05.0001
, em que figura
m, simultaneamente,
como
Embargantes e Embargados

SPE SALVADOR INCORPORAÇÃO 1 LTDA
e
AILTON CARNEIRO ALENCAR e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
R
EJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça